Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITORIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza.
2. De acordo com o art. 430, do CPC, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos, e será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. 2.1. Independentemente de a posse ser uma situação fática, não se pode descartar que possa ser comprovada, ou pelo menos reforçada em outras provas, por meio de documento, sobretudo quando a discussão a seu respeito deva ser resolvida à luz da melhor posse. Nesse contexto, o justo título, normalmente, representado por prova documental, mostra-se relevante para evidenciar a legítima posse daquele que detém tal documento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.